Tribunal: CARF
Processo: 13971.721450/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721450/2016-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.559 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata-se de impugnação apresentada contra os lançamentos das Contribuições para
o Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), ambas sujeitas ao regime não cumulativo, referentes às competências de janeiro
e fevereiro de 2011.
Os lançamentos decorreram da falta de recolhimento das contribuições devidas
sobre o faturamento mensal pelos fatos de: i) o interessado ter deixado de incluir na base
de cálculo das contribuições as receitas decorrentes de subvenções concedidas por
Estados da União, correspondentes à redução ou à concessão de crédito presumido do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); ii) o autuante ter
reduzido a zero os saldos dos créditos das contribuições apurados pelo interessado, para
as competências de abril e junho de 2010, remanescentes ao final de dezembro de 2010;
e, iii) de o autuante ter glosado parte dos créditos aproveitados (descontados) pelo
interessado no período objeto dos lançamentos em discussão, conforme Relatório
Fiscal às fls. 199/236.
Intimado dos lançamentos, o interessado impugnou-os (fls. 245/302), alegando, em
síntese:
I) em preliminar:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721450/2016-70
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.559 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721450/2016-70

I.1) a decadência quinquenal do direito de a Fazenda Nacional exigir ou glosar os
créditos objetos dos lançamentos em discussão, nos termos do §4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional (CTN), tendo em vista que: primeiro, houve compensação/desconto
do crédito, em face dos débitos apurados; e, segundo, foi enviado o Dacon no qual está
demonstrada a compensação/desconto dos créditos com os débitos das respectivas
contribuições, ora exigidas; e, finalmente, os débitos resultantes foram informados em
DCTF; defendeu também a extinção dos respectivos créditos tributários, mediante a
compensação/desconto, nos termos do inciso II do art. 156 do CTN, e a aplicação do art.
150, § 4o; por outro lado, segundo dispõe a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, §§ 1o, 2o
e 5o, a compensação efetuada por ele, com créditos das contribuições, extinguiu os
créditos tributários declarados nos Dacons e nas DCTFs, devendo ser aplicado o § 4o do
art. 150;
I.2) a indevida desconsideração do saldo credor do período anterior – não objeto de
fiscalização do período: segundo o interessado, os valores constituídos por meio dos autos
de infração referem-se a dois fatores: 1) a glosa de créditos apropriados, referentes ao 1o
trimestre de 2011; e, 2) à desconsideração do saldo credor do período anterior; quanto ao
fator 2, o saldo desconsiderado se refere à composição de saldo credor do 4o trimestre de
2010 e de períodos anteriores que sucessivamente impactaram os saldos transferidos que,
como citado pelo Autuante, foram objeto de outro processo; contudo tais saldos não
podem ser desconsiderados para fins de apuração dos lançamentos em discussão, visto
que os autos de infração dos períodos anteriores foram impugnados e os processos
encontram-se em fase de
julgamento o que suspende suas exigências, conforme art. 151, inciso III, do CTN;
e,
II) no mérito:
II.1) as subvenções recebidas dos Estados não integram o faturamento, nos termos
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e, consequentemente, a base de cálculo
do PIS e da Cofins, determinada na Constituição Federal (CF) de 1988; discorreu sobre a
contabilização dos seus valores; a constituição do crédito tributário; o princípio da
legalidade; as exclusões de receitas da base de cálculo das contribuições; o princípio da
segurança jurídica; concluindo que doações para investimento, como no presente caso,
não constituem receitas e, portanto, não integram a base de cálculo das contribuições,
sendo que a Fiscalização não observou os princípios citados para considerá-las receitas e,
consequentemente, tributá-las; alegou ainda que ao lançar os valores das subvenções, na
conta Reserva de Capital – Reserva de Subvenção para Investimento, tais valores
transitaram pelas contas de receitas (faturamento) e compuseram a base de cálculo do PIS
e da Confins, implicando tributação indireta; sustentou que a concessão de benefícios, por
parte dos Estados, exige em contrapartida a fomentação da economia local, a não redução
da arrecadação e aplicação dos benefícios em aumento dos recursos locais, conforme se
evidencia do posicionamento da Diretoria Econômica e Financeira do Estado de
Pernambuco, publicado em seu "site", do qual transcreveu parte às fls. 282/284; sustentou
também que as subvenções concedidas pelos demais Estados têm o mesmo propósito, ou
seja, fomentar o desenvolvimento regional, mediante a implantação de unidades
industriais;
II.2) redução a zero dos saldos anteriores: não procede a redução a zero dos saldos
credores de períodos anteriores aos lançamentos em discussão, tendo em vista que tais
saldos estão sendo discutidos em outro processo administrativo (13971.724090/2015-87);
os valores referentes àquele período somente podem ser cobrados depois da decisão
definitiva, na esfera administrativa, naquele processo, o que ainda não ocorreu;
II.3) glosas de créditos:
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.559 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721450/2016-70

II.3.1) fretes sobre devoluções: tais fretes, segundo seu entendimento, constituem
custos de aquisição e de produção suportados pelo vendedor e, portanto, geram créditos
passíveis de aproveitamento, nos termos do artigo 3o, II das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003; alegou ainda que não há disposição legal expressa vedando seu
aproveitamento;
II.3.2) fretes sobre transferências - parte 1, referentes ao transporte de produtos
acabados, de insumos ou de produtos em elaboração: defendeu o aproveitamento de
créditos calculados sobre estas rubricas sob o fundamento de que constituem custos de
produção e/ ou de comercialização;
II.3.3) fretes relativos à transferência - parte 2: defendeu o aproveitamento de
créditos sobre as despesas de fretes em outras operações entre seus estabelecimentos,
envolvendo (i) aquisição de insumo para produção, (ii) aquisição de insumo para a
agroindústria (crédito presumido) e (iii) vendas sob o fundamento de que se enquadram
no art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003;
II.3.4) fretes (outros): (i) nas vendas com transportador pessoa física, (ii) sem
identificação da nota fiscal e (iii) operações sem direito a crédito: nestas rubrica
reconheceu a glosa efetuada pela Fiscalização.
Para fundamentar a impugnação apresentou extenso arrazoado sobre: "I -DA
AUTUAÇÃO; II - PRELIMINAR: a) Da decadência; b) Da desconsideração do saldo
credor do período anterior - Não objeto de fiscalização do período; III - DO DIREITO: a)
DA MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES; a.1)
Subvenção Para Investimento: Dos Valores Lançados Em Reserva De Capital; NO
MÉRITO DESTE ITEM; d) as doações e subvenções para investimento; b) DA
REDUÇÃO A ZERO DOS SALDOS ANTERIORES DE CRÉDITO; c) DAS GLOSAS
FISCAIS APLICADAS NOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO: c.1) Glosa
relativa aos Fretes; c.1.1) Glosa relativa aos Fretes de Devolução; c.1.2) Glosa relativa
Fretes de Transferência - Parte 1; c.1.3) Glosa relativa Fretes de Transferência - Parte 2;
c.1.4) Glosa Relativa a fretes nas vendas, com transportador pessoa física; c.1.5) Fretes
sem Identificação da Nota Fiscal; c.1.6) Fretes em operação sem Direito a Crédito; IV -
PEDIDO", concluindo, ao final, que os lançamentos são improcedentes.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011
DIFERENÇAS
APURADAS.
LANÇAMENTO,
DECADÊNCIA.
PRAZO.
CONTAGEM.
A contagem do prazo quinquenal da decadência do direito de a Fazenda Nacional
constituir crédito tributário sujeito a lançamento por homologação, quando não há
antecipação de pagamentos, é feita a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011
BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
A base de cálculo da contribuição sujeita ao regime não cumulativo é o faturamento,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas
expressamente previstas em lei.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE SUBVENÇÕES. EXCLUSÃO.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.559 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721450/2016-70

Somente as receitas de subvenções comprovadamente aplicadas em investimentos
imobilizados podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições para o PIS e para
a Cofins com incidência não cumulativa.
SALDOS CREDORES. PERÍODOS ANTERIORES. DESCONSIDERAÇÃO.
Correta a desconsideração dos saldos credores de períodos anteriores, na apuração da
diferença da contribuição lançada e exigida, pelo fato de tais saldos terem sido objetos
de processos próprios nos quais foram analisadas a certeza e liquidez dos valores
aproveitados (descontados).
DESPESAS. FRETES DEVOLUÇÕES, TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS.
GLOSAS DE CRÉDITOS.
Correta a glosa dos créditos sobre despesas com fretes de devoluções, transferências de
produtos em elaboração, acabados, insumos entre os estabelecimentos do interessado
por não se enquadrarem no art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se na íntegra as
mesmas ementas e conclusões de mérito do PIS à Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 25 de novembro de 2018, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
para julgamento pois necessitava que a Autoridade Preparadora demonstrasse, analiticamente, a
eventual relação existente entre os autos n.13971.723730/2014-51 e aqueles autuados sob os ns.
13971.908784/2011-41 e 13971.908783/201105, bem como a relação do primeiro processo
administrativo aqui citado com o caso em julgamento. Ademais, que fosse informada a situação
dos referidos processos quanto ao julgamento de recursos interpostos.
O Contribuinte, devidamente cientificado, deixou de se manifestar sobre os
resultados da diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como já consignado, a lide trata de autos de infração de diferenças de PIS e
COFINS do período de 01/2011 e 02/2011, decorrentes das glosas de créditos e receitas não
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.559 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721450/2016-70

incluídas na base de cálculo dessas contribuições em desacordo com os preceitos legais,
conforme a seguir discriminado:
1) da majoração da base de cálculo das contribuições, em decorrência da
inclusão de receitas, pela fiscalização, as quais o sujeito passivo originariamente
deixou de oferecer à tributação das contribuições (vendas com suspensão e
receitas de subvenção );
2) da redução a zero dos saldos das contribuições não-cumulativas, ao final
do período de apuração 12/2010, conforme Relatório Fiscal que integra o processo
n° 13971.724090/2015-87); e
3) das glosas fiscais aplicadas aos créditos apurados pelo sujeito passivo
para o período sob análise (glosa de créditos básicos, glosa de créditos
presumidos, estorno de crédito presumido e glosa de créditos de frete entre
estabelecimentos).
A DRJ considerou integralmente improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.
Preliminarmente, o Contribuinte pede o sobrestamento do julgamento até o
deslinde final do processo no13971.723730/2014-51 e aqueles autuados sob os ns.
13971.908784/2011-41 e 13971.908783/201105, haja vista que neles estão sendo discutidos as
glosas de créditos anteriores relativos a 12/2009, que levaram ao saldo de créditos desse período
ter sido zerado, com reflexos para o cálculo das contribuições dos períodos seguintes.
Este Colegiado, resolveu converter o julgamento em diligência pois necessitava
que a Autoridade Preparadora demonstrasse, analiticamente, a eventual relação existente entre os
autos no13971.723730/201451 e aqueles autuados sob os nos. 13971.908784/201141 e
13971.908783/201105, bem como a relação do primeiro processo administrativo aqui citado com
o caso em julgamento. Ademais, que fosse informada a situação dos referidos processos quanto
ao julgamento de recursos interpostos.
Atendendo a solicitação do Colegiado, o Auditor elaborou gráfico analítico da
relação entre todos os processo envolvidos no procedimento, a seguir reproduzido:

Fl. 2624
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.559 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721450/2016-70

Como se observa, os processos informados no gráfico analítico formam uma
sequência de análises verificatórias dos créditos das contribuições citadas do 3o trimestre de 2009
ao 4o trimestre de 2010.
Como já houve o julgamento definitivo na esfera administrativo dos processos
no13971.723730/201451
e
aqueles
autuados
sob
os
ns.
13971.908784/201141
e
13971.908783/201105, os seus efeitos devem ser refletidos nos períodos autuados seguintes,
com redução significativa da autuação ou mesmo o seu cancelamento integral, informação que
não consta nos autos.
Faz-se necessário, assim, que a Autoridade Fiscal informe os efeitos desses
julgamentos definitivos na esfera administrativa para os saldos credores transportados para os
períodos seguintes e sobre o montante lançado das contribuições.
Além disso, a Recorrente alega em seu recurso que os valores de incentivos fiscais
de ICMS foram lançados na conta de Reserva de Investimentos, transitaram em contas de
receitas (faturamento) e compuseram a base de cálculo do PIS e COFINS.
A fim de comprovar o alegado, apresentou um lançamento hipotético de uma nota
fiscal com incidência de ICMS e a respectiva contabilização do incentivo concedido pelo
governo estadual.

Explica ainda a Recorrente que o incentivo consiste em reduzir o ICMS a pagar,
cujo valor é registrado na conta Reserva de Capital, não representando faturamento, mas sim
uma renúncia fiscal por parte do estado. Se a empresa adotasse outro procedimento contábil, os
valores lançados em reserva de capital seriam lançados como redutores da conta de despesa de
ICMS e não na conta de Vendas (faturamento).
Por fim, conclui a Recorrente que, embora a empresa não concorde com a
tributação separada da subvenção para investimento, como pretendido pelos Auditores,
demonstrou-se que ainda que de modo diverso e indireto esses valores foram tributados pelo PIS
e a COFINS.
Desta feita, entendo que a Autoridade Fiscal deve analisar a contabilidade de
Recorrente a fim de informar se o procedimento contábil adotado pela empresa, conforme
explicado em seu recurso, de fato propiciou o oferecimento dos incentivos em comento na
tributação das Contribuições ao PIS e a COFINS, conforme alegado em seu recurso.
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.559 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721450/2016-70

Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
1. que a Autoridade Fiscal informe os efeitos dos julgamentos definitivos na
esfera administrativa dos processos no13971.723730/2014-51 e aqueles
autuados sob os ns. 13971.908784/2011-41 e 13971.908783/2011-05 para os
saldos credores transportados para os períodos seguintes, sobretudo no período
autuado, e sobre o montante lançado das contribuições no presente processo;
2. que a Autoridade Fiscal analise a contabilidade de Recorrente a fim de
informar se o procedimento contábil adotado pela empresa, conforme
explicado em seu recurso, de fato propiciou o oferecimento dos incentivos
fiscais de ICMS na tributação das Contribuições ao PIS e a COFINS;
3. que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima;
4. após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2626
DF CARF MF
Original